Tribunal: TJBA
Processo: 0002054-96.2012.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002054-96.2012.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURANDI SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ESTADO DA BAHIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. NORMAS ESTADUAIS () QUE IMPEDEM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO LITIGAR CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. ART. 6º, II, DA LC 26/2006, E ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTS. 134, §§ 2º, 3º E 4º, e 168, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REFORMA DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº
0002054-96.2012.
8.05.0229
,
em que figuram como apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em juízo de retratação,
DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente